Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726566-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: LOURIVAL ALVES ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 292, DO CPC. VEÍCULO COM VÍCIO COMPROVADO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E DESPESAS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. MANUTENÇÃO. 1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. Se a relação entre as partes é normatizada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 2o e 3o, todos aqueles que participam da cadeia econômica referente ao fornecimento do produto, respondem solidariamente pelos danos eventualmente suportados pelo consumidor. 2. Se a importância atribuída à causa corresponde ao valor pretendido na demanda, de acordo com o art. 292, do CPC, este deve ser mantido. 3. Havendo a rescisão do contrato de compra e venda do bem, objeto de financiamento, e determinada a restituição das partes ao status quo ante, devem as rés devolver os valores percebidos e indenizar os gastos decorrentes do contrato. 4. A aquisição de um veículo de alto preço, com a expectativa de encontrá-lo no estado e uso compatível com um zero quilometro adquirido perante uma concessionária resulta em evidente frustração ao consumidor e causa lesão a direitos da personalidade, dando ensejo à indenização por danos morais. 5. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 6. Apelos não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, e 54-F, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 104 e 421, ambos do Código Civil, sustentando o afastamento de sua responsabilidade solidária. Argumenta que o banco se limitou a fornecer financiamento ao recorrido, após análise documental, sem qualquer participação na relação de compra e venda do veículo. Assevera que apenas antecipou os valores utilizados pelo consumidor para pagamento direto ao vendedor, sendo o defeito do produto alheio à atividade da instituição financeira, recaindo exclusivamente sobre o revendedor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Indica, ainda, ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, e 54-F, todos do CDC, e 104 e 421, ambos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021